Tribunal: TJMT
Processo: 1013455-71.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013455-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.740.696/0001-92 (AGRAVADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), JEFERSON AZAMBUJA GOMES - CPF: 396.521.490-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO
AD QUEM
, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DISCUSSÃO ACERCA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, NA FASE DE CUMPRIM
ENTO DE SENTENÇA, SOB PENA DE OFENSA A COISA JULGADA, AINDA QUE SEJA PARA ADEQUAR A ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DOLO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao analisar todos os documentos acostados no presente Recurso de Agravo de Instrumento, verifica-se que a matéria apresentada em sede recursal, qual seja, excesso de excesso, não foi objeto de apreciação pelo juízo
a quo
. Desta forma, não pode este Sodalício apreciar tal questão sob pena de supressão de instância.

2. A questão dos juros e correção monetária foi objeto de questionamento em sede de Recurso de Apelação (RAC nº 89365/2014) quando o processo se encontrava na fase de conhecimento, cuja matéria foi apreciada e devidamente decidida por esta operadora do Direito. Desta forma, não pode, na fase de cumprimento de sentença ser reaberta e ressuscitada tal matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada e segurança jurídica, ainda que seja para adequar a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.
(STJ - REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020).

3. Com relação ao pedido ao pedido de litigância de má-fé formulado pelo Município Agravante, o mesmo não procede ante à ausência de comprovação de prática dolosa, a qual deve ser cabalmente demonstrada e não meramente ou supostamente presumida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5607-44.2007.811.0041 (Código 279288), homologou os cálculos apresentados pela empresa Agravada.

Narra o Município que a empresa Agravada apresentou um cálculo no importe de R$ 331.721,87 (trezentos e trinta e um mil setecentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), sendo que a Contadoria da Procuradoria do Município apurou ser a dívida o valor de R$ 112.146,95 (cento e doze mil cento e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), o que resultou em excesso de execução no importe de R$ 219.574,92 (duzentos e dezenove mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Assim, requer a reforma da decisão que homologou os cálculos, condenação da empresa em litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Não houve pedido de efeito suspensivo.

A empresa Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão no Id. 28537549.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Ao analisar todos os documentos acostados no presente Recurso de Agravo de Instrumento, verifica-se que a matéria apresentada em sede recursal, qual seja, excesso de excesso, não foi objeto de apreciação pelo juízo
a quo
.

Desta forma, não pode este Sodalício apreciar tal questão sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ARGUMENTOS NÃO OBSERVADOS PELO MAGISTRADO SINGULAR – FALTA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – BEM OFERTADO À PENHORA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É vedado aos Tribunais de Justiça, bem como aos Tribunais Superiores, apreciar matéria que não submetida à análise do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Embora o artigo 11 da Lei de Execução Fiscal estabeleça ordem de preferência à penhora, é faculdade da Fazenda Pública anuir, ou rejeitar, bens ofertados à esta finalidade. (TJ/MT - N.U 1005137-61.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE HAVIA DECRETADO A NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS E A PARALISAÇÃO DO PROCESSO – INCONFORMISMO DO DEVEDOR – PROTESTO PARA JUNTADA POSTERIOR DE PROCURAÇÃO – PRAZO AUTOMATICO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO - DESÍDIA DO PATRONO DO DEVEDOR QUE DEIXOU TRANSCORRER IN ALBIS O PRAZO DE 15 DIAS DO ARTIGO 37 DO CPC, DESCUMPRINDO ÔNUS PROCESSUAL QUE LHE CABIA – CREDOR COM 85 ANOS E PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA HÁ MAIS DE 14 ANOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1)
O excesso de execução configura o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, cuja admissibilidade está submetida à discussão judicial, razão pela impossível emitir qualquer pronunciamento a respeito, uma vez que a questão não foi apreciada pelo Juízo Singular, sob pena de caracterizar inaceitável supressão de instância
. (...) (TJ/MT - N.U 0036941-44.2015.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015) (NEGRITEI)

Ademais, a questão dos juros e correção monetária foi objeto de questionamento em sede de Recurso de Apelação (RAC nº 89365/2014) quando o processo se encontrava na fase de conhecimento, cuja matéria foi apreciada e devidamente decidida por esta operadora do Direito, conforme se pode observar no Id. 14750476.

Desta forma, não pode, na fase de cumprimento de sentença ser reaberta e ressuscitada tal matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada e segurança jurídica,
ainda que seja para adequar a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal
.

Nesse sentido, trago à colação os recentíssimos acórdãos emanados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 494 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1633317/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída,
não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF
. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) (NEGRITEI)

Com relação ao pedido ao pedido de litigância de má-fé formulado pelo Município Agravante, o mesmo não procede ante à ausência de comprovação de prática dolosa, a qual deve ser cabalmente demonstrada e não meramente ou supostamente presumida.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO PROCESSUAL E VIOLAÇÃO AOS ARTS 77 E 80 DO CPC - RECURSO PROVIDO. 1. Não houve qualquer indício a evidenciar, pelo patrono, ora Apelante, alteração da verdade dos fatos, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento processual ou proceder de modo temerário, ou seja, não houve qualquer violação aos deveres da parte ou afronta aos artigos 77 e 80, ambos do Código de Ritos. 2. Assim, se não houve a comprovação de dolo processual, deve a litigância de má-fé ser rechaçada e excluída, haja vista que a má-fé não pode ser presumida, mas sim cabalmente comprovada. 3. Recurso provido. (TJ/MT - N.U 1010532-17.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL SUSPENSA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EMISSÃO DE GUIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES REFERENTES À VERBA HONORÁRIA E, POSTERIORMENTE, A PENHORA ON LINE – DECISÃO CONDENATÓRIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – HIPÓTESE DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DOLO POR PARTE DO EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alteração da verdade dos fatos pela parte, a fim de que se configure litigância de má-fé, com manifesto propósito de induzir o órgão jurisdicional em erro, se evidente essa intencionalidade. Logo, se inexistente essa condição, não há falar em condenação por violação ao princípio da boa-fé processual. (TJ/MT - N.U 1012070-25.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

Por fim, quanto ao pedido de condenação da empresa Agravada em honorários advocatícios, o mesmo não pode ser atendido, haja vista que não houve tal condenação pelo juízo
a quo
.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020